Tribunal: STF
Processo: ADI 2111
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) opôs embargos de declaração em face do acórdão do Plenário mediante o qual examinadas conjuntamente as ações diretas de inconstitucionalidade n. 2.110 e 2.111. Transcrevo o teor da ata de julgamento, publicada no DJe de 5 de abril de 2024:



    O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável”. Redigirá o acórdão o Ministro Nunes Marques (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 21.3.2024.



    Em 14 de agosto de 2024, determinei a inclusão dos declaratórios formalizados em ambas as ações diretas na pauta de julgamentos da sessão do Plenário Virtual de 23 a 30 de agosto de 2024.



    A embargante pleiteia o destaque, objetivando a apreciação em ambiente presencial. Frisa a repercussão do tema no âmbito de interesse dos trabalhadores aposentados. Salienta a necessidade de debate mais aprofundado. Sustenta que a apreciação em ambiente presencial assegura tratamento "justo e adequado que a matéria merece".



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese a relevância da controvérsia, o fato de a apreciação ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo.



    3. Indefiro o pedido de destaque.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente